Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-77.1999.8.11.0090
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000013-77.1999.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUBENS ROBERTO ROSA - CPF: 955.424.858-04 (APELANTE), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA – REJEITADA. PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA. MÉRITO – DESMATE OCORRIDO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO FLORESTAL REVOGADO (LEI Nº 4.771/65) – ÁREAS CONTÍGUAS – UNIDADE JURÍDICA ÚNICA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC e julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de decisão surpresa.

5. N
ão poderia a parte ser surpreendida com uma sentença meritória, sem, antes ter encerrada a instrução processual.

6. No caso concreto, desnecessário e contraproducente é a intimação prévia do mesmo acerca de julgamento antecipado da lide, uma vez que o Apelante mostrou desinteresse na produção de prova.

7. Preliminar rejeitada.

8. Preliminar de deficiência na fundamentação da sentença.

9. Não há falar em ausência de fundamentação, haja vista que o juiz analisou a questão fática na sua integralidade, bem como todo o conjunto probatório. Matéria pacificada em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 339), ocasião que concluiu que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que a decisão judicial seja fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

10. Preliminar rejeitada.

11. Preliminar de carência da ação por perda superveniente do interesse de agir por ter atual Código Florestal anistiado a multa ambiental.

12. O novo Código Florestal não concedeu anistia, mas apenas suspendeu a multa para aqueles que aderirem aos programas de regularização ambiental até o dia 22/08/08, conforme dicção do art. 59, §§4º e 5º do Código Florestal (Lei 12.651/2012).

13. Preliminar rejeitada.

14. Mérito.

15. Havendo várias matrículas, devem estas serem como uma única unidade jurídica, posto tratar-se de propriedades contínuas e contíguas.

16. Matéria não suscitada e não discutida perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal.

17. Ademais, o Código Florestal vigente à época dos fatos (Lei Federal nº 4.771/65) afirma que a área é computada de forma separada, a teor do que previa o art. 16, §§1º e 11.

18. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RUBENS ROBERTO ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0000013-77.1999.811.0090, julgou procedente para condenar o Apelante à obrigação de fazer consistente em reflorestar as plantas nativas e arbóreas típicas da região antes do dano ambiental, que serão apontadas por técnicos e engenheiros dos órgãos ambientais, bem como ao pagamento de quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença como necessária à recuperação da área degradada, a título de danos materiais

Em suas razões recursais (Id. 79528745), o Apelante suscita, em sede de preliminar, nulidade da sentença por julgamento antecipado, haja vista a existência de pontos controvertidos que desafiam a produção de prova.

Também em sede de preliminar, sustenta ocorrência de decisão surpresa, posto que deveria ter sido intimado antes do julgamento antecipado, deficiência na fundamentação, pois o juízo
a quo
não enfrentou todas as teses do Apelante, carência da ação por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o atual Código Florestal concedeu anistia ao suspender multa ambiental para quem aderir ao programa de recuperação ou acordo de compromisso para os fatos ocorridos antes de 22/07/2008.

No mérito, argumenta que o desmate ocorreu nos limites da legislação pretérita. Logo, há a carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido.

Alega ainda que havendo várias matrículas, devem estas serem como uma única unidade jurídica, posto tratar-se de propriedades contínuas e contíguas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 79528748.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 89831458.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO)

O Apelante suscita, em sede de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado, haja vista a existência de pontos controvertidos que desafiam a produção de prova.

Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. (...). (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. (...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(DECISÃO SURPRESA)

Também em sede de preliminar, sustenta o Apelante ocorrência de decisão surpresa, posto que deveria ter sido intimado antes da prolação da sentença e julgamento antecipado.

Como regra geral, o atual código de ritos adotou uma postura de modo de que as partes tenham o conhecimento prévio acerca do próximo ato processual.

Nesse contexto, não poderia a parte ser surpreendida com uma sentença meritória, sem, antes ter encerrada a instrução processual.

Desta forma, antes do juízo
a quo
ter proferido a sentença, deveria ter sido intimado o Apelante acerca de eventual julgamento antecipado da lide, em observância ao que estabelece os art. 9º e 10 do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NEGATIVA DE AUTORIA DE INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS OU SOBRE EVENTUAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.- As partes não foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, sobrevindo sentença de improcedência sem que antes fosse oportunizado que se manifestassem sobre eventual julgamento antecipado da lide. - Sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou que deva ser conhecida de ofício, pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9° e 10 do CPC). - Recurso provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.005928-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022)

No entanto, assim como a Constituição Federal, o Código de Processo Civil não estabelece normas vãs ou sem qualquer justificativa, pois o processo não é um fim em si mesmo.

As normas cogentes do código procedimental existem para alcançar o bem da vida, ou seja, alcançar o direito material.

Não é por outro motivo que a reforma processual privilegiou atos processuais que conduzam a prolação de uma sentença meritória.

Desta forma, a prévia intimação do Apelante acerca de eventual julgamento antecipado da lide tem como escopo propiciar ao mesmo que, numa perspectiva de cooperação processual e com o propósito de alcançar sentença meritória (improcedência ou procedência), possa pleitear a produção de prova.

Se o objetivo não fosse esse, a prévia intimação do Apelante acerca de eventual julgamento antecipado seria apenas um ato processual inócuo e sem qualquer utilidade prática ao processo, objetivo este que não é e nem nunca foi a razão de existir do CPC!

Seria apenas a intimação pela simples intimação, ou seja, mero formalismo procedimental.

No caso em tela, antes do juízo
a quo
ter proferido julgamento antecipado da lide, o Apelante deixou precluir a produção de prova pericial ao não depositar, em tempo hábil, os honorários periciais, o que demonstra o seu desinteresse na produção, conforme se pode observar na decisão proferida no Id. 79528743 (fls. 368 do processo físico).

Nesse diapasão, se o Apelante não tinha interesse na produção de prova, completamente desnecessário e contraproducente é a intimação prévia do mesmo acerca de julgamento antecipado da lide, haja vista que nenhum resultado útil ao processo traria tal ato processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO)

Alega o Apelante, também em sede de preliminar, nulidade da sentença por deficiência na fundamentação, pois o juízo
a quo
não enfrentou todas as teses do Apelante.

É certo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
é sucinta.

No entanto, não há falar em ausência de fundamentação, haja vista que o juiz analisou a questão fática na sua integralidade, bem como todo o conjunto probatório.

Assim, o fato do juízo de primeiro grau não ter esgotado por completo todas as questões suscitadas pelo Apelante não tem o condão de tornar nulo o ato sentencial.

Tal matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 339 (STF, AI 791.292 QO-RG/PE), ocasião que concluiu que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que a decisão judicial seja fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

Trago à colação o recente aresto do STF que reafirmou o tema 339,
in verbis:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO COM MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) concluiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...) IV - Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE 1344356 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA NÃO ESPECIFICADA EM MOMENTO OPORTUNO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - ILETIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS E APARENTES - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DECADÊNCIA AFASTADA - PRESCRIÇÃO DECENAL - MÉRITO - VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS - REPAROS DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DO BEM - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do AI 791292, julgado sob o rito da Repercussão Geral (Tema 339), determina que os limites impostos pela necessidade da fundamentação não constituem óbice à decisão sucinta. Assim, não há de falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação na hipótese de o juiz ter analisado os pontos controvertidos e apresentado devidamente as razões de fato e de direito do julgamento em questão. (...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.144643-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(CARÊNCIA DA AÇÃO)

Ainda em sede de preliminar, alega o Apelante carência da ação por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o atual Código Florestal afirma que a multa ambiental ficará suspensa para quem aderir ao programa de recuperação ou acordo de compromisso para os fatos ocorridos antes de 22/07/2008.

Assim, segundo a sua óptica, houve anistia da multa ambiental pelo atual Código Florestal.

O argumento é frágil e pueril.

Primeiro por que o objeto da ação não é o questionamento de aplicação de multa ambiental, mas sim responsabilização civil por degradação ambiental.

Segundo, por que o novo Código Florestal não concedeu anistia, mas apenas suspendeu a multa para aqueles que aderirem aos programas de regularização ambiental até o dia 22/08/08, conforme dicção do art. 59, §§4º e 5º do Código Florestal (Lei 12.651/2012),
in verbis:

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão
suspensas
as sanções decorrentes das infrações mencionadas no §4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. (NEGRITEI)

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IAP. ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS EXERCIDAS ÀS MARGENS DO RIO ARROIO E SEUS AFLUENTES ANTES DE 22 DE JULHO DE 2008. ART. 59, §§ 4º e 5º, DA LEI 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). INEXISTÊNCIA DE ANISTIA. 1. Tratam os presentes autos de ação anulatória ajuizada por particular contra o Instituto Ambiental do Paraná pleiteando a anulação do Auto de Infração aplicado em decorrência de infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008.
2. O STJ entende que o art. 59, § 4º, da Lei 12.651/2012 não anistiou ou extinguiu ilícitos administrativos praticados antes 22.7.2008.
O acórdão recorrido está, portanto, dissonante da jurisprudência segundo a qual se acham preservados autos de infração e sanções aplicadas (art. 59 do novo Código Florestal). Nesse sentido: REsp 1.549.326/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.5.2016; AgRg no REsp 1.313.443/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12.3.2014; PET no REsp 1.240.122/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2012; AgInt no REsp 1.419.098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/5/2018; AgInt no REsp 1.642.068/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; REsp 1.510.485/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/2/2019; AgInt no REsp 1.572.257/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/5/2019). 3.
Como deixa claro o art. 59, §§ 4º e 5º, do novo Código Florestal, o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir.
Ao contrário, a exigência de recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua em vigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR (§ 2°) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3°). Apenas a partir daí "serão suspensas" as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5°, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, "as multas" (e só elas) "serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente" (§ 5°). 4. Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a "suspensão" e "conversão" daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico. Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são - apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp n. 1.770.374/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 15/9/2020.)

Assim, os autos de infrações aplicados anteriores à data de 22/07/2008 continuam válidos, entretanto, suspensa a sua exigibilidade.

Como se pode observar, a suspensão prevista no Código Florestal não significa anistia às infrações ambientais, persistindo o interesse da Administração Pública.

Logo, não há falar em carência da ação, razão pela qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Em consonância com o exposto, diante das atitudes do Requerido, causando inevitável prejuízo ao meio ambiente, o Ministério Público requer à Vossa Excelência a procedência da presente Ação Civil Pública e, como corolário requer:

Seja liminarmente concedida, initio litis e inaudita altera país, a medida antecipatória da tutela jurisdicional específica, para obrigar o Requerido a fazer a recomposição do ambiente degradado, utilizando-se por base a refloresta de plantas nativas e arbóreos típicos da região antes da ação destruidora, a serem indicados por técnicos e engenheiros (INDEA, FEMA, IBAMA), mediante lavratura de auto de constatação na localidade, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

Seja o Requerido citado pessoalmente, via mandado, no endereço fornecido no intróito, para responder aos termos da presente ação no prazo legal, sob pena de ser-lhe decretada a revelia, permitindo-se ao oficial de justiça utilizar-se da exceção prevista no art. 172, § 2°, do Código Processual Civil;

Seja, ao final, julgado procedente os pedidos formulados, com a fixação definitiva da obrigação do Requerido fazer a recomposição do meio ambiente destruído, pela forma declinada alhures, com a realização de estudos prévios por técnicos e engenheiros especializados, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais causados, estimados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art.13 da Lei n°7.347/85, a ser definitivamente fixada após dados de avaliação coletados pelos referidos técnicos e engenheiros, com a constatação do grau de impacto da lesão e consequências para o meio ambiente regional, sendo revertida ao fundo previsto no dispositivo referido;

Dando-se à presente o valor de R$2.000,00, para efeitos meramente fiscais, protesta provar o alegado, se não bastarem as provas anexas, por todos os meios de prova admitidos em Direito, como depoimento pessoal do Requerido e provas técnicas e testemunhais.

Termos em que,

Pede deferimento.

A sentença foi prolatada em 31/08/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida à obrigação de fazer consistente em reflorestar as plantas nativas e arbóreas típicas da região antes do dano ambiental apurado neste feito, que serão apontadas por técnicos e engenheiros dos órgãos ambientais, bem como ao pagamento de quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença como necessária à recuperação da área degradada, a título de danos materiais.

DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da Lei n. 7.357/85.

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista dos autos Ministério Público para dar início à execução.

P.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante todo o exposto, não restando dúvida ao pedido, vem, respeitosamente, perante o o mm. Juízo ad quem, requerer que seja conhecido o presente apelo, bem como o seu provimento para:

1. Preliminarmente, anular a sentença, ante o(a)

1.1 indevido julgamento antecipado do mérito;

1.2 não concessão do contraditório sobre os documentos juntados pela SEMA;

1.3 não oportunização de chance para oferecimento de razões finais;

1.4 decisão-surpresa e ausência de oitiva prévia ao julgamento antecipado;

1.5 anistia do Código Florestal que retirou o interesse de agir da ação.

2. No mérito, a reforma da sentença para afastar a obrigação de recompor o meio o ambiente, e também da indenização por danos materiais, tendo e vista que o desmate fora realizado 0. 0 o nos limites do percentual de reserva legal fixado à época (1.999), não havendo se falar em ato ilícito passível de reparação.

É, pois, o que respeitosamente fica requerido aos Nobres Julgadores.

É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada desta aos autos nós pedimos e pedimos também DEFERIMENTO

A infração ambiental consiste em desmatar 1.457,03 ha de floresta nativa primária sem os estudos de impacto ambiental e sem autorização do órgão competente, conforme se infere nos Autos de Infração nº 075232-D e 075233-D, acostados nos Id’s. 79528731 e 79528732.

Argumenta o Apelante que o desmate ocorreu nos limites da legislação pretérita, o que configura, segundo o Recorrente, carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido.

Alega ainda que havendo várias matrículas, devem estas serem como uma única unidade jurídica, posto tratar-se de propriedades contínuas e contíguas.

Os argumentos acima suscitados não podem ser atendidos por este órgão julgador, haja vista não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício decidir acerca de tais questões sob pena de supressão de instância e ofensa ao juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Conforme estabelece o art. 1013, §1º, do Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

Assim está redigido e referido dispositivo processual
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1
o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO VERIFICADO. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (...). 2. O fato de a questão não ter sido analisada no Tribunal a quo e, semelhante modo, não ter sido ventilada nas razões recursais, obsta a análise por este Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da vedação à supressão de instância e à impossibilidade de inovação recursal. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido. (STJ - RMS 19.607/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE CORRETO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO) – NÃO COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO – NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO – DESPROVIMENTO. As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância. Na espécie, em que não há prova de que a servidora pública municipal preenche os requisitos da lei de regência, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação apresentado pela parte Autora, com a manutenção da sentença. (TJ/MT - Ap 182399/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Soma-se o fato do Apelante ter confessado na sua contestação (Id’s. 79528732 e 79528733) que praticou desmatamento ilegal e que está providenciando a realização e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada, que assim narrou
in verbis:

No entanto, o Requerido está providenciando a execução de um Plano de Recuperação de Amas Degradadas - PRADE, caso seja comprovado que o mesmo extrapolou os limites legais impostos pelo órgão fiscalizador - 1BAMA, bem como está regularizando o desmate empreendido em sua propriedade através do requerimento e projeto endereçado ao LBAMA, sendo certo que para elaboração de tais serviços, já contratou empresa capacitada conforme Contrato de Prestação de Serviço que será juntado oportunamente.

Assim, tão logo o Requerido tenha em mãos a regularização do desmate e o Plano de Recuperação aprovado pelo MAMA, o mesmo desde já protesta pela sua juntada, sendo certo que o início de tal recuperação será imediato, dentro de um cronograma do prazos, avaliados tecnicamente e trazidos no citado Plano.

Ainda que fosse admitida a tese do Apelante de unidade jurídica única para efeito se cômputo da área degradada, a mesma não poderia ser aceita por ausência de previsão legal.

O Código Florestal vigente à época dos fatos (Lei Federal nº 4.771/65) afirma que a área é computada de forma separada, a teor do que previa o art. 16, §§1º e 11,
in verbis:

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:

I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia Legal;

II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do §7
o
deste artigo;

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer região do País.

§ 1
o
O
percentual
de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente
os índices contidos nos incisos I e II deste artigo.

(...)

§11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma propriedade,
respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel
, mediante a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022